Tribunal: STF
Processo: HC 71093
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". INOCENCIA.  EXCESSO NA FIXAÇÃO DA
PENA:  DESCONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DEMORA DO TRIBUNAL
EM  JULGAR   RECURSO.  EXAME  APROFUNDADO   DA  PROVA.  DESCABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MINIMO LEGAL.
          Não  conhecimento do pedido  quanto a demora de julgamento,
prejudicado nessa parte com a prolação do acórdão.
          Matéria  relativa   a  inocencia,  que   exige  exame  mais
aprofundado  das provas, não pode ser objeto de analise nos estreitos
limites  do "writ". Jurisprudência  do STF: HC  69.250, HC 69.756, HC
70.468,  HC 70.000,  HC 69.541, HC  69.499, HC  69.407, HC 69.395, HC
69.341,  HC 68.796,  HC 69.072, HC  69.308, HC  68.440, HC 69.742, HC
69.715,  HC 69.388,  HC 69.346, HC  69.369, HC  69.593, HC 68.273, HC
70.049,  HC  70.270, HC  71.363.  O  deslinde da  questão  teria sede
apropriada em revisão criminal.
          Uma  vez  fixada  a  pena-base  no  minimo  legal, torna-se
desnecessaria  a valoração  das atenuantes,  porque estas,  embora de
aplicação  obrigatoria, não podem  implicar redução da pena abaixo do
minimo  previsto na lei  penal. Precedentes desta Corte: RECr 94.191,
RECr  90.974, RECr  114.828, RECr  94.007, HC  61.273, HC  61.467, HC
63.707, HC 69.369, Rev. Cr. 4.864.
          Pedido conhecido parcialmente e, nessa parte, indeferido.